Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostra frágil em relação ao efetivo responsável pelo delito (subtração de objetos do interior do veículo).
2. A incerteza quanto à autoria do crime imputada ao acusado leva à sua absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.